Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo nacional. Extravio definitivo de bagagem. Indenização por danos materiais e morais. majoração. provimento parcial.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores visando a majoração das indenizações fixadas por sentença em razão do extravio definitivo de bagagem em voo de ida em viagem nacional, fixadas em R$ 1.000,00 por autor, com base nas regras de equidade e experiência comum, em razão da impossibilidade de comprovar o conteúdo extraviado. A indenização moral foi fixada em R$1.500,00 por autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a indenização por danos materiais deve ser majorada, considerando-se o inventário e a estimativa apresentada pelos autores; e (ii) se o valor fixado para os danos morais é adequado à gravidade do dano sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da indenização por danos materiais deve ser fixado com base nas regras de equidade e experiência comum, bem assim na declaração dos autores, compatível com as circunstâncias da viagem, aplicando-se um abatimento de 30% por se tratar de itens usados, resultando no montante de R$7.092,00.
4. Quanto aos danos morais, o critério bifásico sugere a fixação de R$ 3.000,00 por autor, conforme precedentes desta Turmas Recursal, que estabelecem esse valor em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido. Sem custas e sem honorários

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 5o, 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.03.2012; TJDF, Recurso Inominado Cível, 07253060720238070016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 22/12/2023; TJDFT, Recurso Inominado Cível, 07235939420238070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 14/11/2023; TJDFT. Recurso Inominado Cível, 07040060220218070002, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 7/7/2022.